Tribunal: TJBA
Processo: 8062279-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062279-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SIDENIO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLO BRAGA MAIA CARICCHIO, MARA ROBERTA SAMPAIO GOMES, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. REJEIÇÃO DE CÁLCULOS DO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA PELO EXECUTADO. CONDENAÇÃO PESSOAL DE ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a produção de prova pericial contábil requerida pelo exequente, rejeitou os cálculos por ele apresentados, determinou que o executado apresentasse nova planilha e condenou pessoalmente o patrono do agravante por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é legal o indeferimento de prova pericial contábil no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se é legítima a determinação para que o executado apresente nova planilha após a rejeição dos cálculos do exequente; e (iii) determinar se é possível a condenação pessoal do advogado da parte por litigância de má-fé nos próprios autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências que reputa desnecessárias quando já se encontra suficientemente convencido acerca da matéria controvertida, inexistindo nulidade no indeferimento da prova pericial contábil.

4.
No cumprimento de sentença, incumbe ao exequente apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do art. 524 do CPC, competindo ao Juízo adotar providências para regular condução do feito diante de inconsistência manifesta.

5.
A determinação para que o executado apresente nova planilha, após a rejeição dos cálculos do exequente por inconsistência, não configura inversão definitiva do ônus processual, mas medida destinada a conferir base objetiva ao prosseguimento da execução, preservado o contraditório.

6.
O art. 77, § 6º, do CPC afasta a aplicação das sanções por litigância de má-fé diretamente a advogados, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria.

7.
O art. 32, parágrafo único, da Lei nº 8.906/94 estabelece que a responsabilidade do advogado por lide temerária deve ser apurada em ação própria, desde que comprovada coligação com o cliente para lesar a parte contrária.

8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é pacífica no sentido de que as penalidades por litigância de má-fé se destinam às partes, não podendo ser impostas diretamente ao advogado nos autos em que atua, sob pena de flagrante ilegalidade.

9.
A condenação pessoal do patrono do exequente por litigância de má-fé viola as prerrogativas da advocacia e contraria a legislação e a jurisprudência consolidadas, sem prejuízo de eventual ofício à OAB para apuração disciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O juiz pode indeferir prova pericial contábil no cumprimento de sentença quando entende suficiente o conjunto probatório. 2. A determinação para que o executado apresente nova planilha após a rejeição dos cálculos do exequente não configura inversão do ônus processual, desde que assegurado o contraditório. 3. É vedada a condenação direta do advogado por litigância de má-fé nos próprios autos, devendo eventual responsabilidade ser apurada em via própria ou perante o órgão de classe competente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, § 6º, 79 e 80; CPC, art. 524; Lei nº 8.906/94, art. 32, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.722.332/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/6/2022, DJe 21/6/2022; STJ, RMS 59.322/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 5/2/2019, DJe 14/2/2019; STJ, RMS 71.836/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/9/2023, DJe 3/10/2023; TJ-BA, AI nº 8036301-91.2020.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 11/3/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para, confirmar a liminar deferida no Id. 92686900, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé imposta ao advogado Dr. LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ (OAB/BA nº 30.776), mantendo-se hígida a decisão nos seus demais pontos, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.